Tribunal: TJPA
Processo: 0812969-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812969-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ARBI S/A

AGRAVADO: SIMONE CONCEICAO LEANDRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. EFEITOS MODIFICATIVOS INVIÁVEIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco ARBI S/A contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno em razão da deserção, pela ausência de apresentação do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para regularização do preparo recursal. O embargante sustenta contradição no julgado e defende que os documentos apresentados permitiriam a identificação inequívoca do processo, pleiteando o afastamento da deserção e o prosseguimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, apesar da apresentação do boleto e do comprovante de pagamento, e mesmo após intimação, caracteriza vício sanável ou se impõe, como consequência, a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Contradição, para fins processuais, configura conflito lógico interno no julgado, o que não se verifica no acórdão embargado, que apresenta fundamentação linear ao reconhecer a falta do relatório de conta e declarar a deserção.

5.

A exigência de apresentação conjunta do boleto, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo encontra amparo no art. 1.007 do CPC e nos arts. 9º, § 1º, e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que tratam da forma válida de comprovação do preparo recursal no TJPA.

6.

A jurisprudência da Corte estadual é uniforme no sentido de que a ausência do relatório de conta inviabiliza a comprovação do preparo, conduzindo, objetivamente, à deserção, independentemente da alegada identificação do processo por outros meios.

7.

A alegação de excesso de formalismo não afasta o cumprimento das exigências legais expressas e não configura omissão ou contradição no acórdão embargado.

8.

A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício formal, não autoriza a alteração do julgado nem a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

9.

O prequestionamento da matéria se considera atendido nos termos dos arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada do relatório de conta do processo, exigido pelo art. 1.007 do CPC e pela Lei Estadual nº 8.328/2015, mesmo após intimação para regularização do preparo, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

Não configura contradição, para os fins do art. 1.022 do CPC, a aplicação uniforme da jurisprudência que exige documentação completa para comprovação válida do preparo recursal.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à adequação da decisão ao inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; 1.022; 1.025; 941, § 3º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 08.08.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812969-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: BANCO ARBI S/A

EMBARGADA: SIMONE CONCEIÇÃO LEANDRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco ARBI S/A
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 28747405), de minha relatoria,
julgado na 26ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 22/07/2025,
que não conheceu do Agravo Interno, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL COMPLETO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco Arbi S/A. contra decisão monocrática que manteve tutela antecipada determinando a suspensão de descontos de empréstimo consignado e de inscrições em cadastros de inadimplentes. Apesar de intimado para regularizar o preparo recursal em dobro, o Agravante não apresentou o relatório de conta do processo, deixando incompleta a comprovação do recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da apresentação do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para complementação do preparo, caracteriza deserção e implica o não conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007 do CPC exige que o recorrente comprove o preparo recursal no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, admitindo-se sua regularização em dobro mediante intimação, mas exigindo a apresentação completa dos documentos: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4. A Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 9º, § 1º, e art. 10) estabelece como imprescindível a juntada do relatório de conta do processo juntamente com o boleto e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

5. A jurisprudência deste Tribunal confirma que a falta do relatório de conta, mesmo com apresentação do boleto e do comprovante de pagamento, inviabiliza o conhecimento do recurso por deserção, conforme precedentes citados (TJPA – Apelação nº 0017688-61.2012.8.14.0301 e TJPA – Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência da apresentação do relatório de conta do processo, ainda que intimado para suprir a falha no preparo recursal, caracteriza deserção e enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; CPC, art. 932, III e parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.08.2022.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo há contradição no acórdão que declarou a deserção, afirmando ter havido comprovação do preparo no prazo, mediante guia/boletos corretamente identificados com o número do processo e demais elementos, de modo que a premissa de “ausência de comprovação válida” não corresponderia aos autos; invoca a tese de excesso de formalismo e cita precedentes (STJ/TJSP) no sentido de que, atingida a finalidade (identificação inequívoca), não se deve obstar o conhecimento do recurso; requer o acolhimento para afastar a deserção e determinar o prosseguimento do agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição atinente a afirmação
de suposta impossibilidade de identificar o processo ao qual pertencem as custas efetivamente pagas, ante a ausência do documento relatório de conta, sobretudo porque a guia/comprovante continha elementos que identificavam inequivocamente o processo.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

A controvérsia foi centrada
na exigência de apresentação simultânea de três documentos: o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas emitido pela UNAJ
.

Com efeito, salutar esclarecer que
contradição, para os fins do art. 1.022, é o conflito interno do julgado — entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo — e não a mera discordância da parte quanto ao enquadramento jurídico dos fatos. O acórdão é linear: reconhece a falta do relatório de conta (documento legalmente indispensável no âmbito do TJPA) e, por consequência, conclui pela deserção. Não há choque lógico entre premissas e conclusão, mas aplicação direta da norma processual geral (CPC, art. 1.007) e da disciplina específica estadual (Lei 8.328/2015/PA).

No tocante à alegação de excesso de formalismo e, de que a finalidade foi atingida com a demonstração da guia paga, não se sobrepõe, no caso, à exigência expressa de documentação completa estabelecida pela legislação local e observada de modo uniforme pela jurisprudência desta Corte. Aqui, não se trata de impropriedade sanável ou de dúvida sobre a destinação do pagamento; trata-se da inexistência, nos autos, do próprio relatório de conta do processo, cuja apresentação foi oportunizada em prazo em dobro (art. 1.007, §4º, CPC) e ainda assim não ocorrida. A orientação desta Turma é firme no sentido de que a ausência do relatório de conta inviabiliza a comprovação do preparo e conduz, objetivamente, à deserção.

Reforço que a alegação do Agravante de excesso de formalismo quanto à exibição do relatório de contas do processo, ao lado de não encontrar amparo legal, viola o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará sendo expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026